Tribunal: TJMT
Processo: 1011428-86.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011428-86.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enquadramento, Isonomia/Equivalência Salarial, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA - CPF: 300.566.018-40 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DA ROCHA - CPF: 007.276.941-62 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DESVIO DE FUNÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.º DA LEI N.º 9.494/97 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública não é possível nas hipóteses em que incidam as vedações previstas na Lei 9.494/1997, quais sejam, demandas sobre reclassificação, equiparação, aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou concessão de pagamento de vencimentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PATRÍCIA ALVES DA ROCHA contra decisão proferida em pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que na Ação Declaratória por Desvio de Função nº 1010759-85.2017.811.0015 indeferiu a liminar, cujo escopo era o recebimento de gratificação como parte integrante de seus vencimentos.

Afirma ser Auditora Fiscal de Receita Municipal e ocorrência de grave desvio de função em relação ao cargo de Fiscal de Tributos.

Alega ainda o dever de indenizar por parte da Administração Pública e que faz
jus
ao recebimento das gratificações como parte integrante dos seus vencimentos.

Desta forma, requer efeito suspensivo à decisão recorrida.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 2050795).

Ausente as contrarazões (id. 2604258).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é sabido, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão de tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao contrário da fundamentação posta pela recorrente o pleito almejado não merece acolhimento, eis que o indeferimento da tutela antecipada está adequadamente fundamentado pelo togado singular.

Depreende-se dos autos que, na origem, a requerente postulou pela concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado “à Ré que efetue depósitos judiciais referente à diferença remuneratória paga mensalmente aos fiscais tributários, considerando no cômputo a gratificação por produtividade, nos termos do artigo 4º, da Lei Municipal n. 2.414/2017, em relação às parcelas vincendas
”.

O pedido restou indeferido com fundamento em impedimento legal, consoante o disposto no art. art. 1º da Lei nº 9.494/97, que veda a concessão de medida liminar ou tutela antecipada visando à reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Com efeito, tratando-se de pagamento de vantagens pecuniárias, com razão o magistrado singular, uma vez que a hipótese insere-se na Lei nº. 9.494/97 que em seu artigo 1º, estendeu à antecipação da tutela as vedações contidas na Leis Federais nº.4.348/64, artigo 5º (Mandado de Segurança, revogada pela Lei nº.12.016/2009); Lei nº.5.021/66, artigo 1º (referente também àquela ação); e Lei nº.8.437/92, artigo 1º (medidas cautelares contra atos do Poder Público). Confira-se:

“Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964 , no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992”.

Dispõe o art. 7º, §2º da Lei nº 12.016/09:

“Art. 7 (...).

§2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.

A pretensão de antecipação de tutela no presente recurso implica o pagamento imediato da gratificação requerida, o que é expressamente vedado pelos dispositivos supracitados.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
in totum
a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021